Tribunal: TJDFT
Processo: 0022160-25.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0022160-25.2015.8.07.0001 RECORRENTE: SOLTEC ENGENHARIA LTDA RECORRIDO: RENATA MACHADO MOREIRA, TRAJANO PASSOS FERRAZ MOREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CONTRATO DE ADESÃO. CASO FORTUITO. FORÇA MAIOR. NÃO RECONHECIMENTO. MORA CONFIGURADA. ARRAS. DEVOLUÇÃO SIMPLES. CLÁUSULA PENAL. PREVISÃO CONTRATUAL. A alegação de dificuldade com a obtenção de habite-se junto aos órgãos administrativos não caracteriza caso fortuito e força maior, mas fatos plenamente previsíveis e inerentes à atividade da construtora, não sendo capaz de excluir a responsabilidade objetiva desta no caso de atraso na entrega do imóvel no prazo contratualmente previsto. Comprovado o atraso injustificado na entrega de unidade imobiliária, faz jus o consumidor à restituição dos valores despendidos. As arras confirmatórias somente firmam o princípio do pagamento e, diante da continuidade do contrato, passam a integrar o preço do imóvel, não sendo cabível a sua devolução em dobro, no caso de rescisão contratual. Aplica-se a cláusula penal contratualmente prevista na hipótese de rescisão contratual por culpa da construtora, não havendo que falar na inversão da cláusula penal aplicável ao consumidor. A recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, violação ao artigo 413 do Código Civil, defendendo a possibilidade de redução do valor da multa contratual flagrantemente excessiva, ante o cumprimento parcial da obrigação. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Andréia Moraes de Oliveira Mourão, OAB/DF 11.161. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à suposta ofensa ao artigo 413 do Código Civil, bem como ao apontado dissídio interpretativo, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Andréia Moraes de Oliveira Mourão, OAB/DF 11.161. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030